Tribunal: TJES
Processo: 5003685-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003685-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS EIRELI e outros
AGRAVADO: EXIMBIZ COMERCIO INTERNACIONAL S.A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003685-96.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: PLÁSTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI (em recuperação judicial) e OUTROS

EMBARGADOS: ATENA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS LTDA e EXIMBIZ COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
PLÁSTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI (em recuperação judicial) e
OUTROS

contra o v. acórdão (ID 2202306), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto
,
para suspender a execução de título extrajudicial (n.º 0004091-48.2012.8.08.0024) também em face dos demais executados solidários ou coobrigados, ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID 2447838), os recorrentes aduzem, em síntese, que a decisão objurgada seria omissa em relação ao exame dos artigos 6º, 47, 49 e 59 da Lei 11.101/05, mencionados nas razões recursais, de modo que almejam
prequestion
ar

a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Em sede de contrarrazões (ID 2562557), a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

Inicialmente sob relatoria da
Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, posteriormente, em atenção à determinação ID 2574403, os presentes autos foram redistribuídos por sorteio a minha relatoria, em razão do recurso em voga haver sido interposto em momento posterior à remoção da Eminente Relatora para Câmara diversa, ocorrida em 12/04/2022.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de junho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer dos embargos e a estes negar provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003685-96.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: PLÁSTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI (em recuperação judicial) e OUTROS

EMBARGADOS: ATENA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS LTDA e EXIMBIZ COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
PLÁSTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI (em recuperação judicial) e
OUTROS

contra o v. acórdão (ID 2202306), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto
,
para suspender a execução de título extrajudicial (n.º 0004091-48.2012.8.08.0024) também em face dos demais executados solidários ou coobrigados, ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID 2447838), os recorrentes aduzem, em síntese, que a decisão objurgada seria omissa em relação ao exame dos artigos 6º, 47, 49 e 59 da Lei 11.101/05, mencionados nas razões recursais, de modo que almejam
prequestion
ar

a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Em sede de contrarrazões (ID 2562557), a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

Inicialmente sob relatoria da
Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, posteriormente, em atenção à determinação ID 2574403, os presentes autos foram redistribuídos por sorteio a minha relatoria, em razão do recurso em voga haver sido interposto em momento posterior à remoção da Eminente Relatora para Câmara diversa, ocorrida em 12/04/2022.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para a correção de
premissa equivocada
(STJ – AgIn nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1453684/MG) e para fins de
prequestionamento
(STJ - súmula 98).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre as questões postas sob apreciação no agravo de instrumento, senão vejamos:

“[...]. A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir a
possibilidade de prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravada exclusivamente em desfavor da devedora solidária Atena Tecnologia Indústria e Comércio Eletroeletrônicos Ltda
.,
ante a homologação do plano de recuperação judicial da devedora Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli, cujo processo executivo foi suspenso
.

[...], o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.333.349/SP (Tema nº 885), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o precedente vinculante, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido que '
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005'
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015, STJ), sendo que, no escopo de cristalizar este entendimento, a Corte Superior editou o verbete
sumular nº 581,
segundo o qual '
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória'
.

[...] por figurar a agravante Atena Tecnologia Indústria e Comércio Eletroeletrônicos Ltda. como corresponsável solidária da dívida objeto da cobrança do processo executivo originário,
concluo que agiu com acerto o juízo da execução ao permitir o prosseguimento da demanda individual em desfavor daquela pessoa jurídica, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial da co-devedora e agravante Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli
, na medida em que conferiu concretude ao precedente vinculante firmado pelo Tribunal da Cidadania, não podendo esta Corte de Justiça concluir em sentido diverso (art. 927, inciso III, do CPC/2015), ante a inexistência de excepcionalidade que enseje o distinguishing.

[...], na hipótese em apreço,
muito embora as empresas agravantes afirmem que o plano de recuperação judicial homologado da pessoa jurídica Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli teria estendido os efeitos da novação dos créditos aos devedores solidários e coobrigados em geral,
não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de instruir o feito originário e, inclusive, este recurso, com a cópia do mencionado plano
, o que inviabiliza a aferição da existência da aludida cláusula e da sua aprovação pelo credor titular.

A escassez probatória a este respeito impede conclusão diversa da adotada pelo juízo da execução
, o qual observou atentamente a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 581, a qual possibilita o prosseguimento do feito executivo individual exclusivamente em relação à empresa devedora solidária,
mesmo diante da homologação do plano de recuperação judicial da pessoa jurídica corresponsável
,
sendo irrelevante a discussão trazida dos prejuízos causados a uma das recorrentes
, visto que a suspensão da execução em relação a esta dependeria da comprovação da aprovação da empresa agravada da referida cláusula no plano de recuperação judicial, o que não foi demonstrado, nem mesmo por meio do agravo interno.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, para lhe negar provimento, a fim de preservar a eficácia da decisão objurgada. Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.” (Destaquei).

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente de toda a questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte ora embargante.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Em outras palavras, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

5.

Em outras palavras, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

6.
Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.